Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ADEQUAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO DE EMENDA À EXORDIAL. INÉPCIA DA INICIAL RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC), por falta de promoção de emenda à inicial dentro do prazo estipulado para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o descumprimento do prazo para emendar à inicial permite a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Adequada a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, indeferindo a inicial, mesmo sem antes intimar a parte interessada, pois a causa foi dada pela própria parte interessada, que deixou transcorrer em branco (in albis) o prazo para sanar o vício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o indeferimento da inicial”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso I c/c artigo 321, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1964824, 0714382-91.2024.8.07.0018, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1281188, 07367598320198070001, Rel. Des. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 1/9/2020, p. 16/9/2020.